Tribunal: TJMT
Processo: 1016838-36.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016838-36.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLARO S/A (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (EMBARGANTE), GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 398.692.598-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AMERICEL S/A
,
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento
ao recurso de Apelação, para afastar a suspensão da cobrança dos protestos no 10030461, referente à CDA no 201512128, e protesto no 10030473, referente à CDA no 201516020.

Afirma que há omissão no tocante aos artigos 1o e 17, § 1o, da Lei no 9.492/97 pois se não há chances de inadimplência, não há porque se manter o protesto, de modo que deve ser sanada a omissão no tocante a esse aspecto.

Aduz que o artigo 17, § 1o, por sua vez, expressamente prevê a possibilidade de o protesto ser sustado pode decisão judicial, sem, contudo, exigir que o débito esteja com a exigibilidade suspensa.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanada omissão e com efeito de prequestionamento para possibilitar interposição de recurso as instâncias superiores.

Contrarrazões. (id. 126294198)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AMERICEL S/A
,
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento
ao recurso de Apelação, para afastar a suspensão da cobrança dos protestos no 10030461, referente à CDA no 201512128, e protesto no 10030473, referente à CDA no 201516020.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vício de omissão porque não houve manifestação acerca dos dispositivos legais invocados
mais especificamente com relação aos artigos 1o e 17, § 1o, da Lei no 9.492/97
.

Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:

“(...)

Com relação a impossibilidade de protesto a r. sentença reconheceu que estão garantidas judicialmente por Cartas de Fiança aceitas, para julgar procedente o pedido para sustar os protestos no 10030461, referente à CDA no 201512128, datado de 01.06.2015 e protesto no 10030473, referente à CDA no 201516020, datado de 26.10.2015.

De acordo com o rol taxativo art. 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Dentre as causas suspensivas, não encontra-se a fiança bancária, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro.

Tal posicionamento coaduna-se, inclusive, com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função.

2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.

3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

4. Recurso Especial não provido. (REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA
. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp.

1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010;

AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.

4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)

Desse modo, tem-se que a fiança bancária ofertada serve apenas para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a oposição/recebimento dos embargos no processo executivo, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, até mesmo, para obstar o protesto do título.

Pedi vista dos autos a fim de analisar a aplicação do Recurso Repetitivo no1.340.236-SP, julgado em 14/10/2015 e publicado em 26/10/2015, suscitado pelo advogado da parte Apelada, o qual diz respeito da possibilidade de prestação de contracautela nos pedidos de sustação do protesto.

A respeito do tema esta e. Câmara vem entendendo pela impossibilidade de cancelamento do protesto em razão do oferecimento de carta fiança por aplicação do rol taxativo art. 151 do CTN:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - SUSTAÇÃO DO PROTESTO DA CDA - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA EM AÇÃO CAUTELAR - EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 112 STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação cautelar para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN.
Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (AI 50616/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23-5-2017, publicado no DJE 2-6-2017).(N.U 1003435-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. (N.U 1012544-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
Na ocasião do julgamento do referido recurso representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, para fins de sustação do protesto, deve-se resguardar os interesses do credor, mediante o oferecimento de contracautela, a ser aferido sob o prudente arbítrio do Juiz, restando assim ementado:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.2. Recurso especial não provido.” ( REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)

Oportuno salientar que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não foi de atribuir ao devedor o direito subjetivo à sustação de protesto, mas tão somente, de proteger o direito do credor estabelecendo que, via de regra, será exigida a prestação de caução para a concessão da tutela.

Ademais, o repetitivo em questão refere-se especificamente a ato antecedente a fim de impedir o protesto do título, não fazendo menção ao cancelamento deste.

Não bastasse tais fatos, oportuno ressaltar que a respeito do protesto a ser realizado pela Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça, consignou no julgamento do Recurso Repetitivo REsp no 1686659/SP, tema no 777, julgado em 11 de março de 2019, que: “A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”
Assim, penso que a prestação de contracautela não confere direito automático a sustação do protesto de certidão de dívida ativa, porque ausente qualquer outra causa suspensiva de exigibilidade, bem como ausentes demonstração de plausibilidade do direito pretendido.
A propósito:
[...] A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 96995/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de setembro de 2015).

Nesse contexto, o oferecimento da contracautela prevista no repetitivo não induz a direito do devedor a sustação do protesto, tampouco impõe o seu cancelamento se este já foi realizado, devendo ser analisados outros aspectos que justifiquem a sua concessão, por representar limitação ao direito do credor.
Portanto, o simples oferecimento de caução em carta fiança não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e tampouco para obstar o protesto do título.
Ante o exposto, conheço em parte o recurso e, na parte conhecida, a ele
dou provimento
ao recurso para afastar a suspensão da cobrança dos protestos no 10030461, referente à CDA no 201512128, e protesto no 10030473, referente à CDA no 201516020.”
(id. 113107458)

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022